Tribunal: TJSP
Processo: 2091441-33.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Tráfico de drogas. Pleito liminar de revogação do decreto que determinou a apreensão do veículo utilizado no tráfico. No mérito, busca o levantamento do bem e a concessão de Justiça Gratuita. Liminar negada. Ausentes os requisitos. No mérito, não é possível a concessão do mandamus. Trata-se de análise de mérito, incabível nesse momento. De rigor a manutenção da apreensão.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Tráfico de drogas. Pleito liminar de revogação do decreto que determinou a apreensão do veículo utilizado no tráfico. No mérito, busca o levantamento do bem e a concessão de Justiça Gratuita. Liminar negada. Ausentes os requisitos. No mérito, não é possível a concessão do mandamus. Trata-se de análise de mérito, incabível nesse momento. De rigor a manutenção da apreensão. Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal
no 2091441-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é impetrante
MARIA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA, é impetrado MM. JUIZ (A) DA 2a VARA
CRIMINAL - FORO DE IAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2091441-33.2020.8.26.0000 -Voto no 11.938
2
MANDADO DE SEGURANÇA no 2091441-33.2020.8.26.0000
Impetrante: MARIA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA
Impetrado: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no: 11.938
MANDADO DE SEGURANÇA. Tráfico de drogas. Pleito
liminar de revogação do decreto que determinou a apreensão
do veículo utilizado no tráfico. No mérito, busca o
levantamento do bem e a concessão de Justiça Gratuita.
Liminar negada. Ausentes os requisitos. No mérito, não é
possível a concessão do mandamus. Trata-se de análise de
mérito, incabível nesse momento. De rigor a manutenção da
apreensão. Segurança denegada.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar,
impetrado por douto advogado de MARIA JOSE VICENTE DE OLIVEIRA,
contra sentença do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Itaquaquecetuba, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido por
guardar relação com o tráfico (fls. 11/14).
A defesa requer, liminarmente, a revogação do decreto
que indeferiu a restituição do bem (veículo) apreendido, uma vez que a
impetrante não possui qualquer tipo de vinculação com ato ilícito. Pleiteia,
ainda, a procedência do pedido a fim de tornar definitiva a liminar, sem custas
de pátio e/ou taxas (fls. 01/04).
A liminar foi indeferida (fls. 33/35).
As informações foram dispensadas por se tratar de
processo digital e a D. procuradoria geral, em seu parecer, manifestou-se pela
denegação da segurança (fls. 39/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2091441-33.2020.8.26.0000 -Voto no 11.938
3
É o relatório, passo a decidir.
A segurança deve denegada.
Segundo consta dos documentos em anexo no presente
mandamus, da inicial acusatória e até mesmo da sentença condenatória de
03/03/2020 (que declarou o perdimento de todos os bens apreendidos), o
veículo em tela era utilizado para a prática do tráfico de drogas.
Assim, se mostra dentro da lei a decisão do magistrado
de piso, sendo que demais questões de prova somente podem ser
analisadas em recurso próprio, qual seja, apelação.
Conceder o mandado, nesse momento, configuraria
indevida análise de mérito.
Tal medida só é possível quando a ilegalidade é
manifesta e detectada de plano, o que não ocorre no caso em apreço.
O Mandado de Segurança tem previsão constitucional,
artigo 5o, inciso LXIX, e presta-se à proteção de “direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa
jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
Desta feita, não havendo qualquer ilegalidade a ser
sanada, o mérito do mandamus deve ser denegado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego segurança,
mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR